Tribunal: TJDFT
Processo: 0702684-69.2020.8.07.0005
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO TENTADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE.
1 Apelação Criminal interposta pelo réu contra a sentença que o condenou a 8 (oito) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 5 (cinco) dias-multa, à razão mínima, pela prática do crime previsto no artigo 155, caput, combinado com artigo 14, inciso II, do Código Penal. O réu, por meio da Defensoria Pública, postula a aplicação do princípio da insignificância.
2 Para o afastamento da tipicidade material pela aplicação do princípio da insignificância, conforme reiteradamente têm decido os Tribunais Superiores, deve ocorrer o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: mínima ofensividade da conduta; nenhuma periculosidade social da ação; reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada.
3 Não incide o princípio da insignificância se o réu possui maus antecedentes e é reincidente, porquanto tais circunstâncias interferem negativamente no tocante ao reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente.
4 Apelação conhecida e desprovida.